Tribunal: TJDFT
Processo: 0729836-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. ALÍQUOTA INTERNA DO DF (18%). ALÍQUOTA INTERESTADUAL (12%). EXISTÊNCIA DE DIFERENCIAL. BASE DE CÁLCULO ÚNICA (CONVÊNIO ICMS 93/2015). TEMA 1.093/STF. MODULAÇÃO ATÉ 31/12/2021. FATOS GERADORES DE 2019. EXIGIBILIDADE MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do DISTRITO FEDERAL, mantendo a cobrança do DIFAL–ICMS referente a operações interestaduais realizadas no exercício de 2019.
II. Questão em Discussão
2. a) Verificar se as alíquotas interna (DF) e interestadual (MG → DF) aplicáveis às operações eram idênticas, de modo a afastar o DIFAL; b) examinar a necessidade de lei complementar para a exigência do imposto à luz do Tema 1.093/STF; e c) corrigir, de ofício, erro na distribuição da sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Constatou-se que a alíquota interna aplicável no Distrito Federal, à época dos fatos (2019), era de 18% (Lei Distrital no 1.254/1996, art. 18), enquanto a alíquota interestadual correspondente era de 12% (Resolução do Senado Federal no 22/1989), resultando em diferença tributável a título de DIFAL.

4. A alegação de que a carga efetiva seria de 7% em razão de base de cálculo reduzida não foi arguida em primeiro grau, constituindo inovação recursal. Nos termos da cláusula segunda, §1o, do Convênio ICMS 93/2015, a base de cálculo do DIFAL é única e corresponde ao valor integral da operação, sendo descabida a comparação entre bases diversas.
5. Quanto ao Tema 1.093/STF (RE 1.287.019 e ADI 5.469), embora tenha reconhecido a necessidade de lei complementar para cobrança do DIFAL, houve modulação dos efeitos até 31/12/2021, preservando a exigibilidade fundada no Convênio ICMS no 93/2015 e legislação local — o que abrange os fatos geradores de 2019, afastando a aplicação da LC no 190/2022.
6. Por fim, verificou-se erro na sentença quanto à sucumbência, que condenou o embargado (DF) ao pagamento dos honorários, quando estes deveriam ser atribuídos à parte embargante.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Reforma-se de ofício a sentença para redistribuir o ônus sucumbencial, devendo a parte embargante/apelante arcar exclusivamente com os honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

Legislação Aplicada: Lei Distrital no 1.254/1996, art. 18 (alíquota interna de ICMS no DF); Resolução do Senado Federal no 22/1989 (alíquota interestadual); Convênio ICMS 93/2015, cláusula segunda, §1o (base de cálculo única); Lei Complementar no 87/1996 (regra geral do ICMS – DIFAL); Código Tributário Nacional, arts. 4o, 11 e 146 (estrutura normativa do ICMS); Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 330, IV; 485, I (sucumbência e indeferimento da inicial)
Precedentes: STF – Tema 1.093 (RE 1.287.019): necessidade de lei complementar para cobrança do DIFAL; STF – ADI 5.469: inconstitucionalidade formal parcial do Convênio ICMS 93/2015, com modulação dos efeitos até 31/12/2021.